Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos cumprimento de sentença n.o 0718569-43.2017.8.07.0001 proposto em face de POP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (id 110013256 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de ID Num. 109685543, por se tratar de medida inócua para o deslinde do feito. Ademais, compete à parte exequente diligenciar para localização de bens passíveis de penhora. Dessa forma, intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens do executado passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. (...) Em suas razões recursais, o agravante alega que é possível ao juiz a quo enviar ofício à central do CNIB, com o intuito de localizar eventuais bens imóveis pertencentes aos agravados. Diz que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” (id 31637202 - Pág. 7) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 31637204). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se.